Tribunal: TJDFT
Processo: 0725029-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725029-44.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO ALVES FILGUEIRAS DA SILVA, WEBER LUIZ DE OLIVEIRA EMBARGADO: ESTADO DE SANTA CATARINA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 20957977) interpostos por WEBER LUIZ DE OLIVEIRA e FERNANDO ALVES FILGUEIRAS DA SILVA em face da decisão (ID 20698845) que revogou a liminar anteriormente concedida. Sustentam os embargante que o decisum foi omisso porque o embargado implantou a restituição ao erário na folha de outubro de 2020, com efeitos a contar do dia 11 de setembro de 2020. Contudo, defende que a revogação da liminar se deu em 23 de outubro de 2020, data a partir da qual devem ser efetivados os descontos. Repisa a competência do foro e pugna pelo cumprimento da decisão concessiva até a sua revogação (23/10/2020). Conquanto regularmente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (ID 21325160). É o relato do essencial. Os embargos de declaração devem ser providos. Isso porque, realmente, como bem destacaram os recorrentes, uma vez tendo sido deferida a medida liminar (26/07/2020), tal provimento judicial produziu regularmente seus efeitos até a data de sua revogação (23/10/2020). Os efeitos advindos da revogação de medida liminar concedida são prospectivos (ex nunc), ou seja, contam somente a partir da realização da medida. Nessa linha, confira-se julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REVOGAÇÃO DE LIMINAR RECURSAL. EFEITOS. EX NUNC. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. 2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. A revogação de liminar recursal, por natureza, tem efeitos prospectivos (ex nunc). 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1156553, 07199159520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, dou provimento aos aclaratórios, tão somente para determinar o integral cumprimento da medida liminar até o termo final de sua vigência (23/11/2020). Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador